Tribunal: TJBA
Processo: 8043234-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043234-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ADILSON DE AMORIM SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB. REPRESENTAÇÃO DIFERE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS.
LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 499-STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO PARADIGMA APLICADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043234-14.2019.8.05.0001, em que figura como agravante Rubens Lúcio Lopes Rodrigues e, como agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente